Tribunal: STF
Processo: Rcl 53731
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de São Leopoldo/RS em face de decisão da 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, proferida nos Autos nº 0021185-65.2019.5.04.0334, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Sustenta, também, que houve afronta à Súmula Vinculante 10, por inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 



    3. Solicitadas informações, a autoridade reclamada informou a notificação da parte beneficiária e encaminhou a sua respectiva impugnação, que fora apresentada na origem.



    4. É breve o relatório. Decido.



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    6. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que dispõe “[ser] inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    7. Em consulta aos autos e à página eletrônica do TRT da 4a Região, verifica-se que o município ora reclamante foi intimado em 11.03.2022 da decisão que negou provimento ao seu recurso ordinário, mantendo a decisão reclamada. Na sequência, o reclamante interpôs agravo de instrumento em recurso de revista, o qual não foi conhecido, por despacho datado de 12.05.2022, sob o fundamento de que a “interposição de Agravo de instrumento é cabível somente em face de despachos que denegarem seguimento ao recursos de revista (art. 897 da CLT)”. Após, não foram conhecidos os subsequentes embargos de declaração. 



    8. Nesse cenário, considerando que não foi conhecido o agravo instrumento em recurso de revista, por ser manifestamente incabível, a decisão reclamada transitou em julgado naquela data, isto é, antes do ajuizamento da presente reclamação, em 31.05.2022. Não é possível, portanto, prosseguir na análise pretendida.



    9. Anoto que a reclamação não pode ser usada com sucedâneo de ação rescisória, recursos ou incidentes em geral que a parte deixou de apresentar no momento processual oportuno. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    11. Condeno a parte reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados pelo órgão reclamado nos autos do processo de origem — a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



          Publique-se.



          Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator